Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706579-12.2023.8.07.0012 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ADRIANO DOS SANTOS BERNARDINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NG3. PEDIDO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INUTILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. VIOLAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. O art. 10 do CPC vigente estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Verifica-se dos autos que foi protocolizada petição inicial de cumprimento de sentença coletiva em 07/09/2023, às 12h58, a sentença de indeferimento da inicial sobreveio na mesma data, às 17h02, sem qualquer intimação para que a parte emendasse a inicial. Vê-se que o Juízo sentenciante indeferiu a petição inicial sem dar a devida oportunidade à parte Autora de se manifestar sobre questão da necessidade prévia de liquidação do julgado. 4. A parte Autora foi surpreendida com o indeferimento da petição inicial diante do reconhecimento da inadequação da via eleita, sendo tolhida de seu direito de manifestar-se ou ainda de emendar a inicial requerendo a conversão da presente ação em procedimento de liquidação de sentença, caso assim entendesse. 5. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional. 6. Verifica-se ofensa ao art. 10 do CPC, visto que o julgador indeferiu prematuramente a petição inicial, antes mesmo de apontar os vícios na petição e oportunizada a sua emenda. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito. No recurso especial, a recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a mencionar artigos do Código de Processo Civil, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, e a afirmar o acerto da sentença apelada. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, reproduz literalmente as alegações trazidas no recurso especial. II – Os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Os recursos não atendem, todavia, ao requisito da tempestividade, o que afasta a possibilidade de admissão. Com efeito, o prazo para interposição dos recursos constitucionais é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, por terem sido declarados inadmissíveis (id 57633698), razão pela qual não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023). Dessa forma, constata-se que os recursos constitucionais interpostos no dia 10/4/2024 está intempestivo, uma vez que o prazo se exauriu em 27/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese, superar o óbice da intempestividade, os recursos não mereceriam trânsito, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Registre-se, ainda, que “a via estreita do Recurso Especial exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.365.596/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023). A respeito da fundamentação própria dos recursos constitucionais, “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse sentido, confira-se o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda, veja-se o ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012